Tribunal: TJES
Processo: 5010232-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010232-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010232-08.2024.8.08.0014

RECTE
S
.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A, BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO

RECDOS.:
BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO, TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora afirma, em sua petição inicial, que a parte requerida realizou uma alteração unilateral do plano de telefonia, incluindo cobranças superiores ao valor originalmente contratado e adicionando o serviço intitulado “Pacote Redes Sociais e Serviços”. Diante disso, alega que entrou em contato com a requerida para solicitar o restabelecimento do valor original do plano, mas não obteve solução para o problema.

Com base nesses fatos, a autora requer a condenação da requerida à restituição dos valores pagos indevidamente ao longo do período, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Interpôs Recurso inominado (ID. 11728216), requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais e da multa por descumprimento pelo juízo de origem.

Apresentou Contrarrazões (ID. 11728203) ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, pugnando por sua improcedência.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4867709), requerendo a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da Recorrida, afastando a condenação por danos materiais e morais, com base na ausência de comprovação de irregularidades nas cobranças e na legalidade das alterações do plano, conforme a Resolução 632/2014 da ANATEL. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor arbitrado a título de danos morais e materiais, para evitar enriquecimento ilícito da Recorrida, a aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para cálculo dos juros moratórios e correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024 e, por fim, a fixação de multa cominatória em valor razoável e compatível com o caso concreto.

Por sua vez, também apresentou Contrarrazões ao recurso do autor (ID. 11728213), requerendo sua improcedência.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 11728198
) dispôs que:
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevida as cobranças realizadas a título de “Pacote Redes Sociais e Serviços” e, diante disso,
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de lançar a referida cobrança nas próximas faturas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada cobrança levada a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a parte requerida a restituir a parte requerente a quantia R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais)
”
.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que ele preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o caso, verifico que a sentença de primeiro grau está em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência pátria. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que o fornecedor não pode alterar unilateralmente as condições contratuais, sob pena de caracterizar prática abusiva (art. 39, V, CDC). No presente caso, a requerida não apresentou contrato ou documento que comprove a anuência do requerente para a inclusão do serviço “Pacote Redes Sociais e Vídeo” ou para a alteração do valor do plano.

Não pode a operadora de telefonia, após o término do período de vigência do plano contratado, considerando, ainda, o término do produto originalmente oferecido (prática empresarial) e a ausência de manifestação expressa do consumidor, impor unilateralmente a contratação de um novo plano ao consumidor, dentro dos oferecidos na atualidade, mesmo que em situação mais vantajosa para este.

Por outro lado, não pode o consumidor compelir a operadora a manter um plano promocional por ela extinto, após o término do prazo originalmente contratado, eis que também se faz necessário o consentimento da operadora de telefonia, vontade esta que não pode o judiciário substituir sem qualquer previsão normativa.

O fato de existir Resolução da ANATEL, ou, ainda, qualquer cláusula contratual que permita de forma indireta substituir a vontade do pactuante, ofendendo um dos primados do direito contratual – necessidade de livre consentimento de todas as partes envolvidas para a regularidade dos ajustes – não torna a nova contratação existente, eis que lhe falta o indicado elemento essencial.

Assim, a declaração de abusividade das cobranças e a determinação de restituição dos valores pagos indevidamente estão corretas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor.

O fato do autor ter pedido tempo é até certo ponto normal diante da massificação das relações de consumo, não funcionando tal circunstância como característica para majorar o valor da indenização, ainda mais que não me filio a teoria do desvio produtivo.

Quanto ao pedido de majoração da multa por descumprimento, verifico que no caso concreto, não há comprovação de que o descumprimento tenha causado danos graves ou irreparáveis à parte autora. A multa fixada já é suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem necessidade de majoração.

Por fim, as disposições da sentença relativas à aplicação de juros pela Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento estão em plena conformidade com o previsto na Lei nº 14.905/2024. Além disso, a determinação de que o cálculo será feito mediante "simples cálculos aritméticos" atende ao requisito de liquidez da sentença, conforme exigido pela nova legislação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. ”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto
por ambas as partes
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários processuais fixados em
1
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
suspendendo sua exigibilidade com relação ao autor BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO diante do benefício da gratuidade da justiça deferido em seu favor.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)